Tribunal: TJSP
Processo: 1037176-75.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – POLICIAIS MILITARES – Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, na forma do art. 129 da Constituição Estadual.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 19.08.2016, perante a 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - Matéria

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – POLICIAIS MILITARES – Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, na forma do art. 129 da Constituição Estadual.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 19.08.2016, perante a 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).

ANULA-SE A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, NOS TERMOS DO ART. 64, §§ 3o E 4o, DO CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.